Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso restrito. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução processual encerrada. Processo concluso para julgamento. Súmula n. 52/STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Reclamação. Ministério Público não apresentou as alegações finais dentro do prazo legal. Praticado o ato processual reclamado. Reclamação prejudicada. Writ admitido. Ordem denegada.